Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706354-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEY RUFINO DE FARIAS, IDE DE ASSIS SOUSA DE FARIAS AGRAVADO: FL IMOBILIARIA LTDA - ME, DOMINGOS CRAVEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator